Tribunal: STF
Processo: Rcl 55120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jefferson Fabiano Lucas contra decisão proferida no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Sorocaba/SP, sob alegada violação ao verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que o Relatório-LAB enviado pelo COAF, base da denúncia da ação penal a que responde, foi elaborado sem o devido pedido de quebra de sigilo bancário e/ou fiscal, o que o torna completamente nulo. Aduz que solicitou diversas vezes a apresentação do pedido de quebra do sigilo bancário e/ou fiscal, mas que as autoridades responsáveis foram omissas a esse respeito.



    3. Apesar de ter feito constar da petição inicial a expressão “DISTRIBUIÇÃO URGENTE - PEDIDO DE LIMINAR”, o reclamante não deduziu (tampouco fundamentou) qual seria esse pedido. No mérito, requer a cassação da decisão impugnada, a fim de que se determine à autoridade reclamada a complementação das informações acerca do pedido da quebra do sigilo bancário e/ou fiscal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. Como relatado, sob a alegação de que lhe teria sido negado acesso aos documentos do pedido de quebra de sigilo bancário e/ou fiscal, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    6. A leitura do ato reclamado, contudo, revela que todos os documentos formalizados nos autos foram disponibilizados às partes do processo, inclusive à defesa. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(...) Igualmente desnecessária qualquer complementação às respostas aos ofícios expedidos nos termos de fl. 19.440. Vejamos: 



    - Em resposta ao ofício de fls. 19.445/19445, a Autoridade Policial encaminhou, por e-mail (fls. 19.467/19.468), o documento que lhe foi disponibilizado pelo COAF (fls. 19.469/19.475), com data e protocolo; 



    - Em resposta ao ofício de fls. 19.447/19.448, o COAF disponibilizou a este Juízo tudo o que havia disponibilizado à Autoridade Policial, agora também disponível às Defesas (fl. 19.521); e



    - Em resposta ao ofício de fls. 19.449/19.450, o LAB-LD indicou os responsáveis pela elaboração do Relatório de Inteligência nº 29/2017. 



    Qualquer reflexão em cima dos documentos juntados deverá ser feita em alegações finais, oportunidade que se abrirá às Defesas em breve, se deixarem o processo seguir. (...)” (e-doc. 39, p. 2).



    7. Em verdade, o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a validade de provas colhidas nos autos, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Cito, por exemplo: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.



    8. A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).



    9. Por outro lado, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória; não é viável utilizá-la para, por exemplo, aferir se o Relatório-LAB enviado pelo COAF foi ou não elaborado sem o devido pedido de quebra de sigilo bancário e/ou fiscal; também não é viável perscrutar se tal pedido existiu e/ou se está sendo sonegado à defesa.



    10. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." 



    (Rcl nº 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).



    11. Portanto, seja porque a parte autora faz uso da reclamação como sucedâneo recursal, seja porque o instituto não comporta a instauração de diligências para reexaminar matéria de fato ou provas, tem-se como inviável a reclamação.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator